Tribunal: TJMT
Processo: 0044496-15.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044496-15.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 059.052.391-00 (APELADO), ERCIANE MARIA LINHARES NASCIMENTO - CPF: 805.519.042-91 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (APELADO), NAYANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 987.087.081-34 (VÍTIMA), HUDSON ROGER FERREIRA - CPF: 029.567.281-13 (VÍTIMA), MARIANNA FERREIRA DE PAIVA - CPF: 061.334.711-07 (VÍTIMA), ODAIR SALVADOR - CPF: 004.186.591-09 (VÍTIMA), ERCIANE MARIA LINHARES NASCIMENTO - CPF: 805.519.042-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 059.052.391-00 (APELANTE), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por sentenciados condenados pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, bem como recurso do Ministério Público. Os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados em sede policial, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória. Um dos réus requer ainda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação. O Ministério Público, por sua vez, postula a elevação das penas-base aplicadas, o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a fixação de regime inicial mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial à luz do art. 226 do CPP; (ii) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação imputado a um dos réus; (iii) analisar a suficiência probatória para manter as condenações pelo crime de roubo; e (iv) reavaliar a dosimetria das penas impostas, especialmente quanto à pena-base e à aplicação de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é considerado válido quando corroborado por outras provas harmônicas e consistentes, conforme jurisprudência do STF, ainda que ausente o cumprimento estrito das formalidades do art. 226 do CPP.

4.

As vítimas reconheceram de forma segura os autores dos delitos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, apresentando descrições detalhadas e firmes, que foram confirmadas por depoimentos policiais e confissões parciais dos réus.

5.

O crime de receptação imputado a um dos réus teve sua punibilidade extinta por prescrição, pois, à época dos fatos, o agente era menor de 21 anos e o lapso temporal entre a sentença e o último marco interruptivo superou o prazo legal previsto no art. 109, III, c/c art. 115 do CP.

6.

As provas reunidas nos autos, obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram de forma segura a autoria dos roubos majorados imputados aos réus, afastando a tese absolutória por insuficiência probatória.

7.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada quanto a não exasperação na primeira fase, diante da ausência de elementos concretos que justificassem a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

8.

A utilização de arma de fogo na prática dos crimes foi confirmada pelas vítimas, justificando a aplicação da respectiva majorante, ainda que a previsão legal tenha sido posteriormente alterada, configurando continuidade normativo-típica.

9.

A valoração da culpabilidade como desfavorável, em razão do emprego de arma de fogo, não configura
bis in idem
quando essa causa de aumento é utilizada como circunstância judicial e não simultaneamente na terceira fase da dosimetria.

10.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, mesmo com a readequação das penas, não há elementos que justifiquem sua elevação ao fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é válido quando confirmado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios consistentes.

2.

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida com base na pena máxima abstratamente cominada, desde que verificado o decurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, aplicando-se o redutor do art. 115 do CP quando cabível.

3.

É possível valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria em razão do emprego de arma de fogo, desde que não utilizada como majorante na terceira fase e desde que haja fundamentação idônea.

4.

A manutenção do regime semiaberto é imperioso tendo em vista o quantitativo de penas alcançado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115, 117, IV, e 180, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 240668 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, HC 408.736, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15.02.2018; TJMT, N.U 0000461-74.2016.8.11.0051, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.08.2024, DJE 30.08.2024; TJMT, N.U 0045660-78.2018.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 15.10.2024, DJE 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público
, por
Davi Dias de Oliveira Porto
e
Igor Espinosa
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia: i) absolveu Erciane Maria Linhares Nascimento, Davi Dias De Oliveira Porto e Igor Espinosa do crime previsto no art. 288, do Código Penal; ii)
condenou Davi Dias de Oliveira Porto
pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II, e art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material, aplicando-lhe a pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados no mínimo legal; iii)
condenou Igor Espinoza
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de treze (13) dias-multa, fixados no mínimo legal. (ID 242077688 – Págs. 265 a 311).

Inconformado, nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, Davi Dias de Oliveira Porto sustenta,
em preliminar
,
a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal
realizados nos autos, por considerar que ambos são desprovidos de validade jurídica e comprometidos por vícios, os quais, segundo alega, contaminam as demais provas obtidas a partir deles, bem como a própria sentença condenatória. No tocante ao
mérito,
o apelante requer sua
absolvição quanto ao crime de roubo majorado,
argumentando que o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente para sustentar a condenação criminal. Por fim, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de receptação. (id. 247752160).

Por sua vez, o recorrente Igor Espinoza, por meio da Defensoria Pública, em sede
preliminar,

a nulidade dos atos de reconhecimento pessoal
realizados na Delegacia de Polícia, sob o argumento de que tais diligências não observaram as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito,
pugna por sua
absolvição,
a
o argumento de que não houve produção, em juízo,
de prova concreta que o identificasse como autor do roubo narrado na peça acusatória. (id. 247752160)

O Ministério Público, nas razões de apelo, por sua vez, almeja a exasperação das sanções basilares impostas aos recorridos, ao fundamento de que devem ser valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade dos agentes. Além disso, pleiteia o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bem como a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas de ambos os apelados. (id. 242077691, págs. 03 a 28).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça e da Defensoria Pública pelo não provimento dos recursos (id. 242077720 e 256466158).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do culto Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
parcial provimento
do apelo manejado por
Davi Dias De Oliveira Porto
a fim de que seja reconhecido, tão somente, a extinção da punibilidade do crime de receptação, devido a prescrição punitiva pela pena máxima em abstrata do crime de roubo;
desprovimento
do apelo manejado por
Igor Espinosa
; e, pelo
parcial provimento
do recurso do
MP
de primeiro grau, para exasperar a pena-base de cada apelante, na fração de um sexto (1/6) sob a reprimenda mínima do crime de roubo, devido a negativação da circunstância judicial da culpabilidade dos agentes,
verbis
:

APELO MANEJADO POR DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR:
PRETENDIDA A NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 226 do CPP. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO QUE FOI CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS.
MÉRITO.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A REVELAR A AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS FIRMES E ROBUSTAS CAPAZES DE EVIDENCIAR QUE O APELANTE FOI O AUTOR DO CRIME. PALAVRAS DAS VÍTIMAS HARMONIOSAS E COERENTES. PRETENDIDO O RECOHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELANTE MENOR DE 21 ANOS NO MOMENTO EM QUE COMETEU O CRIME (PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE). DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO PREVISTA PARA O DELITO.
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO
.

APELO MANEJADO POR IGOR ESPINOZA
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR
: PRETENDIDA A NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 226 do CPP. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO QUE FOI CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS.
MÉRITO
. PRETENDIDA A ALBSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A REVELAR A AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS FIRMES E ROBUSTAS CAPAZES DE EVIDENCIAR QUE O APELANTE FOI O AUTOR DO CRIME. PALAVRAS DAS VÍTIMAS HARMONIOSAS E COERENTES.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
.

RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDO A NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS REFERENTES AOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CULPABILIDADE, TODAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO SE OBSERVA, NO CASO CONCRETO, ELEMENTOS IDÔNEOS QUE POSSAM DAR AZO A NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS REFERENTES AOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE ENTRETANTO, EXISTINDO DUAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO, UMA PODE SER USADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROCEDENTES JURISPRUDENCIAIS. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO CRIME E CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVAÇÃO DA CINRCUNSTANCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PRETENDIDO O REGIME FECHADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REINCIDÊNCIA. ARTIGO 33, § 2°, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL.
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
Davi Dias de Oliveira Porto
e
Igor Espinosa
sustentam, preliminarmente, a nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na Delegacia de Polícia, eis que, para eles, aqueles procedimentos não seguiram os requisitos previstos no art. 226 do CPP. Davi pretende, ainda, o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de receptação. No mérito, ambos
postularam a absolvição por insuficiência probatória.

A Promotoria de Justiça, por sua vez, almeja a reforma da dosimetria da pena.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“
FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial que em dia, horário e local incertos, contudo, anterior a data de 30 de novembro de 2017, os denunciados DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO, IGOR ESPINOZA e ERCIANE LINHARES NASCIMENTO, juntamente a 2 (dois) indivíduos não identificados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, mediante emprego de arma de fogo.

FATO 2

No dia 29 de novembro de 2017, por volta das 19horas, na residência localizada à Rua 28, Bairro Três Poderes, nesta Capital, o denunciado DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO, conduzia o veículo CITROENAIRCROSS, cor prata, Placa NBO 9119, sabendo ser produto de crime.

FATO 3

No dia 28 de novembro de 2017, por volta das20h50min, na residência localizada à Rua L, n.º 37, Quadra 17, Bairro Despraiado, nesta capital, o denunciado DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO, na companhia de terceiro não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, bens móveis consistentes em 01 (um) carro modelo FORD KA, cor vermelha, 2015, placaPWC5589, 01 (uma) televisão de 40' polegadas, samsung smart live, 01 (um)aparelho celular samsung, J2 prime, 01 (uma) caixa de perfumes da marca Hinode, 01 (uma) câmera filmadora samsung, um mostruário de perfumes da Hinode, 01 (uma) bolsinha rosa com pincéis de maquiagem, espetos e grelhasde churrasco, 01 (uma) cadeira de bebê até 25 kg, cor cinza, marca tutty baby, pertencentes a vítima Nayane Pereira de Souza, além de restringirem a liberdade da ofendida.

FATO 4

Conforme apurado nos autos, no dia 29 de novembro de 2017, por volta das 13h28min, em via pública, à Rua Madri, em frente a Eucatur Encomendas, Bairro Senhor dos Passos, nesta Capital, o denunciado IGOR ESPINOZA, acompanhado de terceiro não identificado, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si 1 (um) carro, modelo Honda City LX Flex, Placa OAX-0898, cor cinza, pertencentes às vítimas Hudson Roger Ferreira e Mariana Ferreira de Paiva.

DOS FATOS EM COMUM

Consta dos autos que os denunciados DAVI, IGOR e ERCIANE, acompanhado de 2 (duas) pessoas não identificadas, associaram-se de maneira estável, permanente, em divisão de tarefas, para o cometimento de uma série indeterminada de delitos com emprego de arma de fogo.

Assim, para a realização dos crimes, a quadrilha muito organizada, utilizava uma residência situada à Rua 28, esquina com a Rua 03, Bairro Chico Mendes, Jardim Florianópolis, toda murada, totalmente fechada, local onde escondiam os veículos roubados e ainda adulteravam os seus sinais identificadores.

Dessa forma, devidamente esquematizados, aquadrilha praticou o roubo ocorrido no dia 28 de novembro de 2017, por voltadas 20h50min, na residência localizada à Rua L, n.º 37, Quadra 17, Bairro Despraiado, nesta capital, quando DAVI, na companhia de terceiro não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, bens móveis alhures descritos, inclusive um FORD KA vermelho, pertencentes a vítima Nayane Pereira de Souza, além de restringirem a liberdade da ofendida.

Para a perpetrar o delito, Davi e seu comparsa, adentrou a morada em que residia a vítima e seus dois filhos menores de idade, oportunidade em que seguraram, restringiram a liberdade das crianças e anunciaram o assalto, ameaçando os agredidos com um revólver 38. Ressalta-se que o denunciado DAVI, já na posse dares furtiva, trancou a vítima Nayane e seus filhos no interior da residência, oportunidade em jogou a chave fora e levou o FORD KA, vermelho alhures descrito, enquanto o terceiro evadiu-se do local no CITROEN AIRCROSS já especificado acima.

O CITROEN AICROSS, utilizado pela quadrilha na prática de delitos, fora subtraído, mediante violência utilizada com arma de fogo, por terceiro não identificado, no dia 27 de novembro de 2017, por voltadas 7 horas, à Rua Alisios, ao fundo do Residencial Condomínio Jardins, Bairro Bom Clima, nesta Capital, quando os agressores roubaram a vítima Odair Salvador, BO fl. 79-IP.Em que pese a vítima Odair não tenha reconhecido os denunciados como autores do roubo, o veículo CITROEN/C3 AIRCROSS, cor prata, ano 2012/2013, placa OBD8281, que lhe fora subtraído, estava sendo usado pela quadrilha, não só no assalto contra a vítima Nayane como também no dia em que a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante dos denunciados.

Assim, após a subtração do FORD KA, Davi levou o veículo e ocultou-o com uma lona no interior da casa que era vigiada pelos denunciados ERCIANE e IGOR ESPINOZA.

Considerando que o veículo FORD KA possuía rastreador, a Polícia Civil conseguiu localizar o local onde a quadrilha se reunia, articulava, preparava os seus delitos e ainda escondia e adulterava os carros roubados, qual seja, a já mencionada residência situada no Bairro Jardim Florianópolis.

No momento da abordagem policial, DAVI, que conduzia o CITROEN, objeto de roubo, sabendo da ação policial se dirigiu até o local e trocou tiros com a polícia, empreendendo fuga em seguida. Na residência onde o bando se organizava, além do FORD KA que estava ocultado por uma lona, ainda havia placas com lacres de veículo, balança de precisão, cigarros e mercadorias produtos de roubo ocorrido em uma Distribuidora.

Dando continuidade aos trabalhos criminosos, a Associação ainda perpetrou o roubo de um outro veículo no dia 29 de novembro de 2017, quando o denunciado IGOR, na companhia de terceiros não identificados, utilizando o carro CITROEN/C3 AIRCROSS, observaram as vítimas Hudson e Mariana estacionados em frente a empresa Eucatur Encomendas, momento em que, munidos de uma arma de fogo, desceram do carro e anunciaram o assalto, exigindo-lhes a entrega do veículo HONDA CITYLX FLEX, Placa OAX-0898, cor cinza. IGOR ESPINOZA, ao ser preso em flagrante, indicou o local onde seu bando havia abandonado o veículo HONDA CITY LX FLEX, qual seja, a Rodoviária desta Capital.

Os automóveis foram recuperados, conforme Termo de Apreensão à fl. 59. (...)” (id. 242077675 – Págs. 6 a 13)

I.
Da aventada nulidade dos reconhecimentos
:

Em relação a deduzida nulidade dos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial, verifica-se que, no caso em apreço, a autoria delitiva por
Davi Dias de Oliveira Porto
foi suficientemente demonstrada não apenas por meio dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, mas também pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, Nayane Pereira de Souza, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais corroboram de maneira expressiva os procedimentos de identificação realizados.

Com efeito, na primeira oportunidade em que foi ouvida, ainda na Delegacia de Polícia, a vítima descreveu com precisão os autores do roubo praticado em sua residência, afirmando ter sido abordada por um homem pardo, com cerca de 1,75m de altura, compleição mediana, cabelos cacheados raspados nas laterais e que utilizava boné, estando ele acompanhado de outro indivíduo, de pele negra, aproximadamente 1,80m de altura, de físico magro, cabeça raspada e também usando boné. Essas descrições, feitas de maneira espontânea e detalhada, demonstram que a vítima teve condições claras e seguras para reconhecer os autores do delito, especialmente porque, conforme relatou, ambos não cobriam o rosto durante a ação criminosa, usando apenas bonés.

Além disso, a vítima mencionou que, por meio das imagens das câmeras de segurança do vizinho, foi possível visualizar um terceiro envolvido do lado de fora da residência, prestando apoio aos autores do roubo. Após a consumação do crime, esse terceiro elemento teria embarcado em um veículo “Citroen Prata” e deixado o local, o que evidencia uma ação criminosa previamente articulada e executada em concurso de agentes.

Na sequência, durante a fase investigativa, Nayane realizou o reconhecimento fotográfico de Davi (ID 242077675 – pág. 91) e, posteriormente, confirmou em juízo sua plena convicção quanto à identidade do recorrente como um dos autores do roubo. Esclareceu que ele não utilizava qualquer cobertura facial durante a execução do crime, estando apenas de boné, e que conseguiu visualizar com nitidez suas características físicas, inclusive tatuagens nos dedos, as quais, segundo ela, pareciam formar o nome do próprio acusado.

Por fim, a vítima reafirmou, em audiência, que os registros das câmeras de segurança mostravam claramente um veículo do modelo “Aircross” envolvido no suporte aos autores do crime no momento da fuga, reforçando a narrativa de que a ação foi cometida em concurso de pessoas e com divisão de tarefas entre os envolvidos.

Além disso, os policiais civis
Jean Fernandes Camargo
e
Ronaldo Rodrigues Lima
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, relataram, ainda na fase investigativa, que após o recebimento de denúncia anônima indicando o paradeiro de Davi – então investigado por envolvimento em diversos roubos de veículos, inclusive do automóvel Ford KA pertencente à vítima Nayane – deslocaram-se até o local informado e lograram êxito em efetuar a sua detenção. No momento da abordagem, conforme narram, o suspeito confessou sua participação nos referidos delitos.

Durante a fase judicial, o policial civil
Ronaldo
relatou que a equipe se encontrava em diligência na residência do corréu Igor quando o apelante Davi chegou ao local conduzindo um veículo modelo “Citroen Aircross”, posteriormente identificado como sendo produto de roubo. Ao perceber a presença dos agentes, Davi reagiu efetuando disparos em sua direção e empreendeu fuga em alta velocidade. Contudo, dias após o ocorrido, a polícia recebeu nova denúncia anônima indicando o paradeiro do investigado. A equipe se dirigiu ao local informado, logrando êxito em localizá-lo e efetuar sua prisão. Segundo o depoente, Davi, já na Delegacia de Polícia, confessou sua participação nos crimes de roubo que lhe eram imputados.

De igual modo, o policial civil
Bruno Raphael de Freitas
afirmou, em audiência realizada perante a magistrada de primeiro grau, portanto sob a égide do contraditório e da ampla defesa, que a equipe policial realizava diligências na residência do corréu Igor, onde se encontrava um veículo com registro de roubo, quando, em determinado momento, o apelante Davi chegou ao local conduzindo um automóvel modelo “Aircross”. O depoente esclareceu que, por estar dentro da residência no instante da chegada do investigado, não visualizou diretamente os acontecimentos subsequentes, mas relatou ter ouvido disparos de arma de fogo, ocasião em que Davi conseguiu fugir. Acrescentou, ainda, que, após ser capturado, o apelante confessou sua participação nos delitos sob investigação, incluindo o roubo do veículo Ford KA pertencente à vítima Nayane.

Além disso, o delegado
Marcelo Martins Torhacs
, em depoimento prestado em juízo, detalhou as diligências que resultaram nas prisões dos apelantes. Informou que a equipe policial se encontrava na residência de Igor quando Davi chegou ao local conduzindo um veículo modelo “Citroen C3”, o qual havia sido roubado. Assim que percebeu a presença dos agentes, o apelante abandonou o automóvel, efetuou disparos contra os policiais e empreendeu fuga. A autoridade policial relatou, ainda, que, dias após o episódio, Davi foi localizado e preso em sua residência, sendo posteriormente reconhecido pelas vítimas como autor dos roubos investigados.

Ademais, durante o interrogatório conduzido na fase investigativa, Davi Dias de Oliveira Porto confessou à autoridade policial que foi o autor do roubo ocorrido na residência da vítima Nayane, localizada no bairro Altos da Boa Vista, em Cuiabá. Acrescentou, ainda, que a ação criminosa foi praticada em conjunto com um indivíduo identificado pelo prenome “Jonadabe”.

Do mesmo modo, em relação
Igor Espinosa
, as vítimas
Hudson Roger Ferreira
e
Mariana Ferreira de Paiva
, confirmaram o reconhecimento feito na fase inquisitiva, apontando, sem sombra de dúvidas a autoria delitiva pelo recorrente.

Com efeito, durante a fase judicial, a vítima Hudson confirmou ter realizado o reconhecimento pessoal do apelante nas dependências da Delegacia de Polícia, oportunidade em que reafirmou os detalhes do roubo envolvendo o veículo modelo “Honda City”. Segundo relatou, Igor se aproximou pela lateral do automóvel e ordenou, de forma direta, que ele e sua prima desembarcassem, momento em que o veículo foi subtraído com o auxílio de um comparsa. Acrescentou que o agente trajava apenas um boné no momento da abordagem, o que permitiu que seu rosto fosse visualizado com clareza e de forma próxima. Hudson afirmou, ainda, ter notado uma característica marcante no autor: um “bigode fino”, o que reforçou sua convicção quanto à identificação. Por fim, foi categórico ao afirmar que não possui qualquer dúvida de que Igor foi um dos autores do roubo.

A vítima Mariana, na mesma senda, em seu depoimento prestado em juízo, relatou com clareza a dinâmica do crime e confirmou ter reconhecido o apelante nas dependências da Delegacia de Polícia. Informou que, no momento da ação criminosa, conseguiu visualizar com nitidez o rosto de Igor, uma vez que ele não utilizava qualquer adereço ou cobertura que ocultasse sua fisionomia, estando, portanto, de "cara limpa". Em razão dessa percepção direta e desimpedida, afirmou não ter dúvidas de que o apelante foi o responsável pela prática do roubo.

Em consonância com os depoimentos das vítimas, os investigadores Ronaldo Rodrigues Lima e Bruno Raphael de Freitas, bem como o delegado Marcelo Martins Torhacs – responsáveis pela condução das diligências investigativas – confirmaram, em juízo, que, após localizarem o veículo “Honda City” subtraído, com base em informações prestadas pelo próprio Igor acerca do paradeiro do automóvel, as vítimas procederam ao reconhecimento do apelante como sendo o autor do roubo.

Nesse contexto, é imperioso concluir que a tese de nulidade não deve prosperar, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoas, ainda que realizado sem a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser considerado válido e apto à formação do convencimento judicial, desde que respaldado por outros elementos de prova constantes nos autos que, de forma harmônica, sejam capazes de confirmar a autoria delitiva,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA E
M JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito
. 3. Agravo interno desprovido.
(HC 240668 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2024

PUBLIC 27-06-2024). Destaques nossos.

Conforme entendimento consolidado também no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o reconhecimento pessoal ou fotográfico, quando realizado com observância das garantias legais e posteriormente confirmado em juízo, constitui meio de prova idôneo e eficaz para a identificação da autoria delitiva. Sua força probatória é ainda mais robusta quando encontra amparo em outros elementos convergentes dos autos, como se dá no presente caso, consoante se infere dos seguintes julgados:

“
O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos como na hipótese dos autos, pois o reconhecimento foi ratificado em juízo, aliado à delação do corréu no mesmo sentido
. 2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, com base na delação do corréu em consonância com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção do édito condenatório.
(N.U 0000461-74.2016.8.11.0051, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, posteriormente confirmado em juízo, constitui elemento probatório robusto quando corroborado por outros elementos de prova. 6.
Os relatórios investigativos, confirmados em juízo pela prova testemunhal, aliados ao reconhecimento pela vítima, formam um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo majorado descrito na denúncia
. 7. A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. 8. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado pela prática do crime de roubo majorado.”
(N.U 0045660-78.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Assim, não há qualquer mácula quanto à validade dos reconhecimentos realizados, os quais, aliados às provas testemunhais e materiais constantes dos autos, sustentam de forma segura a conclusão pela responsabilidade penal dos apelantes.

À vista do exposto e,
em consonância ao parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
suscitada.

II.
Da
prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de receptação suscitada por Davi Dias de Oliveira Porto
:

O apelante Davi postula o reconhecimento da extinção da punibilidade
quanto ao crime de receptação,
sob a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena concretamente aplicada.

Entretanto, cumpre assinalar, de início, que a sentença condenatória ainda não transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público interpôs recurso de apelação visando à sua reforma (id. 242077691, p. 03 a 28). Nessa perspectiva, mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição com base na pena em concreto, consoante preceitua o § 1º do art. 110 do CP.

Não obstante, observa-se que o delito previsto no art. 180,
caput
, do CP possui pena máxima cominada de quatro anos de reclusão, o que, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, enseja prazo prescricional de oito anos.

Ressalte-se, ainda, a aplicação da regra do art. 115 do CP, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando, à época dos fatos, o agente era menor de 21 anos – como é o caso do recorrente, que contava com 20 anos de idade no momento do crime (id. 242077684, p. 139).

De outro lado, embora o art. 117, inciso IV, do CP disponha que a prescrição se interrompe com a publicação da sentença condenatória recorrível, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal marco pode ser considerado a partir de ato subsequente que comprove de forma inequívoca a publicidade do édito condenatório. Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que a data da prática do ato posterior, como a intimação das partes ou interposição de recurso, é suficiente para configurar a publicação da decisão (STJ, HC 408.736, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/02/2018).

No caso concreto, os atos processuais aptos a conferir publicidade à sentença consistem na intimação do recorrente em 11/10/2018 e na interposição do recurso ministerial em 12/12/2018 (id. 242077688, p. 340 a 341 e 345).

Considerando, portanto, o prazo prescricional reduzido de quatro anos, por força do art. 115 do CP, e tendo como termo inicial a data da publicidade inequívoca da sentença – 12/12/2018 – verifica-se que esse lapso temporal foi superado sem que tenha havido qualquer outra causa interruptiva posterior.

Dessa forma, configurada a
prescrição da pretensão punitiva estatal
com base na pena máxima abstratamente cominada ao crime de receptação, é imperioso reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do apelante
Davi Dias de Oliveira Porto
, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

MÉRITO
:

III.
Os sentenciados almejam, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória
.

Contudo, consoante demonstrado no afastamento da aventada nulidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas, as autorias dos delitos de roubo por Davi e Igor ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim, no tocante à pretensão absolutória deduzida pelos recorrentes, não há como acolhê-la, porquanto o conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto e harmônico, sendo plenamente suficiente para a manutenção do édito condenatório.

No que se refere a
Davi Dias de Oliveira Porto
, a autoria delitiva foi solidamente demonstrada, não apenas pelos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados pela vítima Nayane Pereira de Souza, mas também pela firmeza e coerência de seus depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, os quais conferem elevado grau de confiabilidade aos procedimentos de identificação.

Com efeito, na fase inquisitorial, a vítima descreveu com riqueza de detalhes as características físicas dos autores do roubo ocorrido em sua residência, evidenciando que teve contato visual direto e desimpedido com os criminosos. As descrições fornecidas – espontâneas e minuciosas – reforçam a legitimidade do reconhecimento posterior, especialmente diante da circunstância de que os autores não portavam qualquer elemento que encobrisse o rosto, usando apenas bonés.

Além disso, as imagens obtidas pelas câmeras de segurança do vizinho da vítima corroboram a existência de um terceiro agente dando suporte externo à empreitada criminosa, o que reforça a tese de atuação em concurso de pessoas, em ação preordenada e coordenada.

Durante a instrução criminal, a vítima reafirmou o reconhecimento realizado na fase investigativa, confirmando que Davi não portava qualquer cobertura facial no momento da ação e que pôde visualizar suas tatuagens nos dedos – detalhe que foi decisivo para sua identificação. A narrativa da vítima mantém coerência entre as fases, conferindo credibilidade à atribuição da autoria.

A esse conjunto de elementos soma-se o depoimento dos policiais civis Jean Fernandes Camargo e Ronaldo Rodrigues Lima, que relataram a prisão em flagrante do recorrente após diligência motivada por denúncia anônima. O fato de o próprio Davi, à época, ter confessado sua participação em diversos roubos, incluindo aquele envolvendo o veículo Ford KA da vítima Nayane, reforça sobremaneira a conclusão condenatória.

Na fase judicial, o policial Ronaldo confirmou que, em diligência na residência do corréu Igor, Davi chegou conduzindo um veículo produto de roubo e, ao se deparar com os agentes, efetuou disparos contra eles e empreendeu fuga. Dias depois, foi capturado em sua residência e, mais uma vez, confessou os crimes imputados. Depoimento semelhante foi prestado pelo investigador Bruno Raphael de Freitas, que confirmou tanto a chegada do recorrente ao local em veículo subtraído quanto a confissão posterior do envolvimento nos crimes.

A autoridade policial Marcelo Martins Torhacs também confirmou que, após o episódio da fuga, Davi foi localizado e preso, sendo posteriormente reconhecido pelas vítimas como um dos autores dos roubos apurados. Em sede de interrogatório, o próprio Davi confessou ter praticado o roubo na residência de Nayane, em companhia de um comparsa identificado como “Jonadabe”, o que reforça, inclusive, a tese de coautoria.

Em relação ao recorrente
Igor Espinoza
, o conjunto probatório também se mostra suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca de sua autoria no roubo do veículo Honda City. As vítimas Hudson Roger Ferreira e Mariana Ferreira de Paiva foram firmes e assertivas ao confirmarem, em juízo, o reconhecimento feito na fase inquisitiva, apontando Igor como um dos autores da subtração.

Hudson descreveu com precisão a dinâmica do crime e as características físicas do agente, incluindo o detalhe do “bigode fino”, destacando que Igor se aproximou pela lateral do carro, ordenou que ele e sua prima descessem, e, com o auxílio de um comparsa, subtraiu o automóvel. A ausência de qualquer cobertura facial permitiu que a identificação fosse feita com clareza e convicção.

Mariana, por sua vez, afirmou que teve plena visão do rosto do autor no momento da abordagem, por estar ele de "cara limpa", circunstância que consolidou sua certeza quanto à autoria do delito pelo recorrente Igor.

Tais reconhecimentos não foram isolados, mas vieram acompanhados de outros elementos corroborativos. Os investigadores Ronaldo Rodrigues Lima e Bruno Raphael de Freitas, bem como o delegado Marcelo Martins Torhacs, relataram que, após a recuperação do veículo Honda City – cujo paradeiro fora indicado pelo próprio Igor –, as vítimas procederam ao seu reconhecimento como um dos responsáveis pelo roubo, circunstância que reitera o conjunto probatório robusto contra o apelante.

Portanto, diante da consistência e da harmonia entre os elementos informativos e probatórios colhidos nos autos – todos obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –
não há falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável
que
possa ensejar
absolvição
de
Davi Dias de Oliveira Porto e Igor Espinosa.

IV.
Da dosimetria
:

O Ministério Público, também inconformado com a sentença condenatória, postula, em síntese: (i) a elevação das penas-base impostas aos apelantes, no que se refere ao crime de roubo majorado, requerendo sua fixação no patamar máximo legal, ou, subsidiariamente, o acréscimo de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada uma das circunstâncias judiciais que entende desfavoráveis – a saber:
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
e
personalidade
dos agentes; (ii) o reconhecimento e a aplicação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo na execução do crime; e (iii) a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas impostas a ambos os recorrentes, Davi e Igor.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Para melhor análise da questão sub examine, ne
cessária a transcrição parcial da sentença impugnada
,
verbis
:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO
:

7.1 – Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
:

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos Antecedentes
: Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgado, anterior ao recebimento da denúncia, não podendo, a par do que determina o artigo 5º, LVII da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
: os motivos dos crimes patrimoniais não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias dos crimes
: as circunstâncias dos crimes apresentam-se como típicas para os delitos de roubo e receptação, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências dos crimes
: as consequências não foram danosas, já que o veículo foi recuperado;

Do comportamento das vítimas
: as vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso;

7.2 – Da fixação da pena pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrado contra a vítima
Nayane Pereira de Souza
:

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em QUATRO ANOS de reclusão e multa em DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...).

DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO IGOR ESPINOZA
:

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos Antecedentes
: Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
: os motivos dos crimes patrimoniais não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias dos crimes
: as circunstâncias dos crimes apresentam-se como típicas para os delitos de roubo e receptação, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime
: as consequências foram danosas, já que apenas o veículo, com avarias, foi recuperado

Do comportamento das vítimas
: as vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

7.2 – Da fixação da pena pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrado contra a vítima Hudson Roger Ferreira:

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em QUATRO ANOS de reclusão e multa em DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)” (id. 242077688 – p. 265 a 311)

Não obstante os argumentos do Ministério Público que atua na primeira instância, da análise do édito judicial acima reproduzido, é
forçoso concluir que não merece reparos.

Isso porque, conquanto o entendimento jurisprudencial admita, em determinadas circunstâncias, que a premeditação possa ser utilizada para valorar negativamente a
culpabilidade
do agente, nos termos do Enunciado Criminal n. 49 deste Tribunal, tal conclusão exige a presença de elementos concretos que demonstrem um plano delituoso elaborado com antecedência, dotado de complexidade e voltado a dificultar a descoberta da autoria. No entanto, no caso em debate, não se vislumbram nos autos quaisquer indícios objetivos de planejamento detalhado que ultrapassem a mera execução espontânea da conduta criminosa. Por essa razão, a mera alegação de premeditação, desacompanhada de lastro probatório mínimo, não autoriza a exasperação da pena sob a justificativa de maior censurabilidade da conduta.

Quanto aos
antecedentes
dos sentenciados, verifica-se que, embora constem diversos registros em suas fichas criminais à época dos fatos, não havia, até aquele momento, sentença penal condenatória com trânsito em julgado desfavorável a qualquer deles (id. 242077691, p. 33/40). Nessa perspectiva, é correto afirmar que não se configuram como reincidentes, tampouco é possível considerar tal circunstância como desfavorável para fins de exasperação da pena-base, por ausência de condenações definitivas que autorizem tal valoração negativa.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 444, segundo a qual:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Saliente-se, ademais, que não há nos autos qualquer elemento concreto que permita avaliar, de forma segura, o comportamento social de
Davi Dias de Oliveira Porto e Igor Espinosa.
Nesse contexto, deve-se reconhecer que a análise da vetorial
conduta social
envolve a consideração do papel do indivíduo em seu meio comunitário, assim como a vetorial
personalidade
se refere à sua índole e traços de caráter.

Assim, ausentes dados objetivos que permitam tais juízos de valor, mostra-se incabível a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Todavia,
tem razão o MP ao postular a incidência da majorante do emprego de arma de fogo
, que ficou demonstrada nas palavras das vítimas e deve ser aplicada para recrudescer as sanções dos apelantes.

É certo que, à época dos fatos – ocorridos entre os dias 28 e 30 de novembro de 2017 –, a referida causa de aumento encontrava-se prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, dispositivo este posteriormente revogado pela Lei n. 13.654/2018. No entanto, referida alteração legislativa não resultou em
abolitio criminis
quanto à referida majorante. Ao revés, verificou-se a ocorrência de continuidade normativo-típica, pois a conduta de subtrair coisa alheia móvel com o uso de arma de fogo permaneceu sendo penalmente relevante, passando apenas a ser disciplinada pelo §2º-A do art. 157 do mesmo diploma legal, sem alteração de sua essência típica.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que os delitos de roubo atribuídos aos apelantes foram perpetrados com a incidência de duas causas legais de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Nessas hipóteses, a jurisprudência e a doutrina admitem que, estando evidenciadas mais de uma majorante na terceira fase da dosimetria, é possível que uma delas, de forma excepcional, seja valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da aplicação da pena, desde que haja fundamentação idônea e que tal medida não implique
bis in idem
.

Diante desse contexto, considerando que a magistrada de primeiro grau já utilizou o concurso de agentes como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, revela-se possível, sem incorrer em
bis in idem
, valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista o uso de arma de fogo na execução do crime. Isso porque a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, comporta a análise do grau de periculosidade e ousadia do agente, sendo plenamente justificável sua negativação quando demonstrado o emprego de instrumento potencialmente letal para intimidar as vítimas e assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

Por conseguinte, impõe-se a exasperação das penas-base dos apelantes Davi e Igor na primeira fase da dosimetria, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal cominado ao crime de roubo, conforme pleiteado pela representante ministerial em suas razões recursais.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e,
reconhecendo como lídima a necessidade de readequação das penas fixadas a
Davi Dias de Oliveira Porto e Igor Espinosa
,
passo a redimensioná-las da seguinte forma:

Para
Davi Dias de Oliveira Porto
:

Na primeira fase, tendo em vista a utilização da majorante do emprego de arma na avaliação da culpabilidade, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal (fração de 1/6), isto é, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na etapa intermediária de fixação da pena, tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade relativa de Davi à época do fato e a ausência de agravantes, reduzo a sanção em 1/8 (um oitavo), estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na última etapa, ausentes causas de diminuição e diante do concurso de agentes reconhecido na sentença, majoro a sanção em 1/3 (um terço), ), resultando a sanção definitiva de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Para
Igor Espinosa
:

Na primeira fase, tendo em vista a utilização da majorante do emprego de arma na avaliação da culpabilidade, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal (fração de 1/6), isto é, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na etapa intermediária de fixação da pena, tendo em vista a ausência de atenuantes e de agravantes, mantenho a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na última etapa, ausentes causas de diminuição e incidindo a causa de aumento do concurso de pessoas, majoro em 1/3 (um terço), resultando a sanção definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Tendo em vista o quantitativo de penas alcançado, mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento das sanções privativas de liberdade, imposto aos sentenciados pela julgadora de primeiro grau, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação aviado por
Igor Espinosa
. Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso de
Davi Dias de Oliveira Porto
para extinguir a sua punibilidade qunato ao crime capitulado no artigo 180 CP, pela
prescrição
isto é, ao
delito de receptação
, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal
.

E, no que tange ao apelo d
o
Ministério Público
,
dou parcial provimento
, somente para aplicar a majorante do emprego de arma para exasperar as sanções basilares dos sentenciados, readequando a pena de
Davi
para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, e, de

Igor
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo o regime
semiaberto
para o cumprimento das sanções privativas de liberdade e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025